Tribunal: TJBA
Processo: 8040847-53.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040847-53.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA.

Advogado(s)
:
LEONARDO LUIZ TAVANO, GRAZZIANO MANOEL FIGUEIREDO CEARA

AGRAVADO: JOSE ROMUALDO SOUZA COSTA

Advogado(s)
:
MAICO CARLOS LINS OLIVEIRA

A2

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGADA OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos por American Tower do Brasil – Cessão de Infraestruturas Ltda. contra acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que afastou a preliminar de ilegitimidade passiva, à luz da teoria da asserção, mantendo a agravante no polo passivo da demanda.

II. Questão em discussão: Discute-se se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade em relação à análise da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, a justificar o acolhimento dos embargos com fim de prequestionamento.

III. Razões de decidir: O acórdão enfrentou expressamente a questão da legitimidade passiva, fundamentando-se na teoria da asserção, reconhecendo pertinência subjetiva a partir das alegações constantes na petição inicial. A mera pretensão de rediscutir a matéria já analisada, sem vícios de omissão, contradição ou obscuridade, não se coaduna com os limites do art. 1.022 do CPC. A finalidade prequestionadora, por si só, não autoriza a oposição de embargos declaratórios, quando ausentes os vícios previstos legalmente.

IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "Não se configura omissão, contradição ou obscuridade quando a matéria suscitada foi expressamente enfrentada no acórdão embargado. A oposição de embargos de declaração com finalidade exclusivamente prequestionadora exige a demonstração de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verificou no caso."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8040847-53.2024.8.05.0000
, em que figuram como Embargante AMERICAN TOWER DO BRASIL e como Embargado JOSE ROMUALDO SOUZA COSTA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça